Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728104-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON SOUZA LEITE AGRAVADO: JOSE HUMBERTO DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ELSON SOUZA LEITE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705310-61.2020.8.07.0005 por ele ajuizado em face de JOSE HUMBERTO DA COSTA e HELDER CUNHA SILVA (agravados/devedores), indeferiu o seu pedido de deferimento de medidas atípicas para buscar a satisfação do seu crédito. Eis o teor do decisum questionado (ID. 132620031 dos autos de origem): “Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e ERIDF. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica é prática comum em vários outros feitos, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível, em claro prejuízo às demais ações em curso. Assim, indefiro a diligência requerida. No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexistam bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 28/07/2028, eis que o título executivo é um contrato de prestação de serviços, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5a, inciso I, do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Em suas razões recursais (ID. 38596632, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) é credor de quantia líquida e certa devida pelos ora agravados, os quais não honraram com o pagamento de serviços de estrutura e equipamentos realizados na chamada “Festa do Morango”, de responsabilidade dos devedores (p. 03); b) as medidas típicas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não foram suficientes para satisfazer o crédito perseguido, sendo necessário o uso de meios atípicos para coagir os devedores a pagar o débito, tais como suspensão da carteira de habilitação e dos respectivos passaportes, cancelamento de seus cartões de crédito e da inscrição dos executados em cadastro de inadimplemento (p. 07-09); c) o comportamento apresentado pelos agravados demonstra má-fé e intuito de causar um golpe aos prestadores de serviço daquele evento, pois constatou-se que outros fornecedores também ajuizaram ações de cobrança contra os ora devedores por força de inadimplementos contratuais daquela festa (p. 04-06). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para autorizar o imediato uso das medidas executivas indiretas e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir as medidas almejadas, ou outras igualmente eficazes (p. 09-10). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 38603522, p. 25). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais acurada acerca da viabilidade ou não do deferimento das medidas cautelares atípicas no caso em questão. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não verifico qualquer elemento que aponte para a possibilidade de dano iminente a justificar uma intervenção imediata deste órgão relator, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora